Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
A omissão deve ser sanada nos Embargos de Declaração, ainda que não provoque alteração no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014075-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 650.069.091-53 (EMBARGANTE), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (EMBARGADO), ILZA MASSAM NICHOLS - CPF: 489.609.859-53 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS (EMBARGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ADAO MENDES CARDOSO - CPF: 983.931.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A omissão deve ser sanada nos Embargos de Declaração, ainda que não provoque alteração no resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Apontam omissão no aresto quanto à aplicabilidade do artigo 558, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, passado o prazo de ano e dia, o procedimento da demanda possessória será pelo rito comum e que não seria cabível liminar.

Contrarrazões no ID. 193450162, págs. 1 e 2.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes apontam omissão no acórdão a respeito da aplicabilidade do artigo 558, parágrafo único, do CPC, que estabelece que, passado o prazo de ano e dia, o procedimento da demanda possessória será pelo rito comum e que não seria cabível liminar.

Passo ao exame da alegação, o que deverá integrar o aresto proferido no AI.

“Após a audiência de justificação a tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

Encerrada a audiência justificativa, foram ouvidos, um informante e duas testemunhas, passo a deliberar quanto à tutela possessória. As testemunhas conseguiram contribuir para o desfecho do pedido de tutela de urgência, ouvidas, a primeira testemunha relatou que a “Mata preservada” fazia parte da “Fazenda Santa Clara”; relatou ter conhecimento, de que no ano de 2022, a referida área, teria sido invadida, e inclusive, teriam colocado fogo na área de limpeza, para plantação de lavouras, e com isso, a reserva teria sido, toda incendiada. Já a segunda testemunha, foi firme e coerente ao dizer que conhecer a fazenda Santa Clara, pois trabalha na fazenda vizinha, bem como, teria conhecimentos de onde começa a referida fazenda, e onde terminaria; asseverou que a área mata, seria a reserva legal da referida fazenda, ou seja, a mata fazia parte da “fazenda Santa Clara”; relatou que a área não teria cercas, e que a cerca que teria no local, fazia parte do “Assentamento Santa Helena” que dividia a reserva legal do referido assentamento; disse também, que aproximadamente 12 anos, que passa pelo local, a mata sempre foi preservada, porém, do ano de 2022 para cá, o local passou a ter plantação de lavoura, e que essa lavoura, teria sido plantado pelo “meninos que morava no assentamento Santa Helena”; relatou que os órgãos de investigação não teria feito vistoria na mata degradada. Assim, os elementos trazidos em audiência de justificação, corroboraram com os elementos contidos na inicial, demonstrando que, até o egresso dos réus na área, quem detinha a posse, mansa e pacifica era os autores
”.

Quando ajuizaram a Ação Possessória em 22-12-2022, os agravados consignaram o seguinte:

(...) No entanto,
no dia 27/12/2020, os autores tomaram conhecimento que uma parte do imóvel rural de sua propriedade, ou seja, que uma área de aproximadamente 74,60 hectares de reserva florestal, havia sido invadida por algumas pessoas que adentraram na propriedade e estavam extraindo madeira de forma ilegal
(posto que essa área é de reserva florestal) e deixaram rastros de “PICADAS” para extração de madeira, e também haviam colocado material de construção tais como: telhas, caibros e folhas de zinco, que se presume serem para construção de moradias (fotos anexas).

(...)

Em 29/12/2020, o inventariante Carlos Augusto Massam Nichols, compareceu a Delegacia de Polícia Civil de Mirassol D’Oeste,
ocasião em noticiou a invasão, bem como o suposto cometimento de crime ambiental
:

(...)

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 2021.6153, em 07/01/2021, a GUPM de proteção ambiental esteve em diligencias no local, ocasião que foi constatado a presença de “grileiros”
que pretendiam invadir a reserva legal da referida propriedade
, vejamos:

(...)

No dia 14/01/2021, o inventariante Carlos Augusto Massam Nichols, compareceu ao Núcleo da Polícia Militar de Cuvelândia, ocasião em que noticiou os fatos, inclusive declinou o nome dos invasores, vejamos:

(...)

Em 09/10/2021, o inventariante Carlos Augusto Massam Nichols, compareceu ao Núcleo da Polícia Militar de Curvelândia, ocasião em noticiou a prática de crime ambiental mediante queimada na reserva legal:

(...)

Em 05/11/2022, o inventariante compareceu novamente no Núcleo da Polícia Militar de Curvelândia, ocasião em que noticiou que de fato nesta data ocorreu a invasão, bem como a prática de crime ambiental:

(...)

Em que pese ter ocorrido a turbação em data anterior, todavia, a invasão com animus definitivo somente ocorreu em data de 05/11/2022, conforme faz comprovar documentos em anexo. Desta forma conclui que em 05/11/2022 efetivou-se a invasão e a perca da posse
.

Ocorre que a invasão da área se deu no início através de turbação (derrubada de árvores e extração de madeiras). Já o esbulho só aconteceu posteriormente, em 05.11.2022, conforme declararam as testemunhas em audiência de justificação.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada”.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, o que, no entanto, não altera o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024